Tribunal: TJDFT
Processo: 0749240-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE LUCROS SOCIETÁRIOS. ART. 1.026 DO CÓDIGO CIVIL. ARTS. 835, IX, 862 E 866 DO CPC. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE OUTROS BENS. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO PRÉVIA DA DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. MEDIDA EXCEPCIONAL. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a penhora sobre lucros societários da empresa da qual a executada é sócia, e determinou que o exequente indicasse outros bens sob pena de suspensão da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se, esgotadas as diligências ordinárias para localização de bens, é juridicamente possível a penhora dos lucros societários pertencentes à executada; (ii) determinar se a penhora pode ser deferida sem prova prévia da existência de lucros ou da atividade empresarial ativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.026 do Código Civil autoriza a constrição sobre os lucros que couberem ao sócio quando inexistentes outros bens penhoráveis, constituindo fundamento legal direto para a penhora requerida.
4. Os arts. 835, IX, 862 e 866 do CPC admitem a constrição sobre frutos e rendimentos, inclusive de participação societária, permitindo a adoção de medidas que assegurem a efetividade da execução.
5. A jurisprudência do TJDFT reconhece que a penhora de lucros societários é medida excepcional, condicionada ao esgotamento das diligências usuais de busca patrimonial, requisito atendido no caso concreto. Precedentes.
6. A exigência de demonstração prévia da distribuição de lucros impõe ao credor prova inacessível, incompatível com o princípio da efetividade da execução e com o dever de cooperação previsto no art. 6o do CPC.
7. A solução adequada consiste em deferir a penhora, intimando-se a sociedade empresária para informar a existência ou periodicidade da distribuição de lucros e promover o depósito judicial dos valores que couberem à executada, conforme precedentes desta Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A penhora de lucros societários é juridicamente admissível quando esgotadas as diligências para localização de bens do executado.
2. Não se exige do credor prova prévia da existência de lucros ou da atividade empresarial ativa, devendo a sociedade ser intimada a prestar tais informações.
3. A penhora de lucros, prevista nos arts. 1.026 do CC e 862 do CPC, pode ser deferida como medida excepcional destinada a assegurar a efetividade da execução.